Tribunal: TJMT
Processo: 1007442-37.2025.8.11.0003
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007442-37.2025.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[LUCILDO CANDIDO DA SILVA - CPF: 015.760.078-55 (EMBARGANTE), LARISSA PORTIOLLI COELHO DOS SANTOS - CPF: 984.130.151-20 (ADVOGADO), ASPECIR PREVIDENCIA - CNPJ: 92.843.531/0001-64 (EMBARGANTE), JULIANO DELESPORTE DOS SANTOS TUNALA - CPF: 118.573.497-09 (ADVOGADO), MARCELO NORONHA PEIXOTO - CPF: 964.610.120-87 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), UNIAO SEGURADORA S.A. - VIDA E PREVIDENCIA - CNPJ: 95.611.141/0001-57 (EMBARGADO), ASPECIR PREVIDENCIA - CNPJ: 92.843.531/0001-64 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RED No 1007442-37.2025.8.11.0003

EMBARGANTE: LUCILDO CANDIDO DA SILVA

EMBARGADOS: BANCO BRADESCO S.A E OUTRA

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO - SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DE VERBAS SUCUMBENCIAIS - BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA - DESNECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO EXPRESSA - APLICAÇÃO AUTOMÁTICA DO ARTIGO 98, § 3o, DO CPC/15 - INEXISTÊNCIA DE VÍCIO - EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que reformou parcialmente sentença em ação declaratória de inexistência de relação jurídica com repetição de indébito e indenização por danos morais, determinando a restituição simples dos valores, afastando a condenação por danos morais e estabelecendo sucumbência recíproca.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não se manifestar expressamente sobre a suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais devidas pelo embargante, beneficiário da justiça gratuita.

III. Razões de decidir

3. O magistrado não está obrigado a responder todas as questões e teses deduzidas pelas partes, sendo suficiente que exponha os fundamentos que embasam a decisão, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

4. A suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais prevista no artigo 98, § 3o, do CPC/15 aplica-se automaticamente aos beneficiários da justiça gratuita, dispensando manifestação expressa no acórdão quando o benefício já foi deferido no curso do processo.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

"1. Inexiste omissão no acórdão que deixa de mencionar expressamente a suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais quando a parte já é beneficiária da justiça gratuita, pois tal consequência decorre automaticamente da aplicação do artigo 98, parágrafo terceiro, do Código de Processo Civil.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

LUCILDO CANDIDO DA SILVA
interpõe recurso de embargos de declaração (ID no 352471852), objetivando sanar suposta omissão que estaria maculando o acórdão que,
à unanimidade, deu parcial provimento
ao recurso de apelação para
“[...]
a) determinar que a repetição do indébito seja na
forma simples;
b) excluir a condenação dos requeridos ao pagamento de indenização por dano moral; c) determinar a sucumbência de forma recíproca na proporção de 50% para cada parte, com a fixação dos honorários advocatícios em R$ 700,00 (setecentos reais)[...].”

(ID no 350442382), bem como prequestiona explicitamente dispositivos legais que não foram expressamente abordados no momento do julgamento, cuja finalidade seria viabilizar admissibilidade de eventuais recursos nessa Corte e nos Tribunais Superiores.

Em suma, sustenta que o v. acórdão é omisso,
uma vez que não determinou
a suspensão do pagamento da sua parte da verba sucumbencial em razão de ser beneficiaria da justiça gratuita, pelo que,
pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração para que haja manifestação expressa desta Corte acerca da questão acima mencionada, sanando a omissão apontada.

Contrarrazões no ID no 358713863, pelo desprovimento dos aclaratórios.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

Deveras, não obstante a parte embargante alegar a ocorrência de omissão na r. decisão, de plano se constata que o intuito, em verdade, é de ver reapreciado o mérito, sem que haja de fato algum vício.

Com efeito, não há falar em omissão no acórdão pelo fato de não ter se manifestado de forma explicita quanto ao fato de a embargante ser beneficiária de justiça gratuita, posto que, como é cediço, de acordo com o entendimento jurisprudencial consolidado no STJ, os julgadores não estão obrigados a responder todas as questões e teses deduzidas em juízo pelas partes, sendo suficiente que exponham os fundamentos que embasam suas decisões.

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 619 E 620 DO CPP. INEXISTÊNCIA. ACÓRDÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. ENFRENTAMENTO DE TODAS QUESTÕES E TESES VENTILADAS. NÃO OBRIGATORIEDADE.

1. Da leitura do acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, verifica-se a inexistência de qualquer falha processual, posto que a decisão da controvérsia encontra-se devidamente fundamentada.

2. É entendimento há muito pacificado neste Sodalício, de que o magistrado não está obrigado a responder a todas as questões e teses deduzidas em juízo, mas, apenas, fundamentar suas decisões.

3. Agravo regimental improvido. ”

(STJ - AgRg no AREsp 618.017/PR, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 19/03/2015, DJe 31/03/2015)

Ademais,
mostra-se descabida a alegação de omissão do acórdão quanto à suspensão do pagamento da parte da verba sucumbencial do embargante, uma vez que sendo este beneficiário da justiça gratuita, consoante decisão de ID no 343096399
, desnecessária a ressalva da suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais consoante determina o §3o do artigo 98 do CPC/15, visto que a aplicação do referido dispositivo constitui consequência do deferimento da gratuidade ainda no início da demanda.

É que a legislação processual vigente não admite a utilização dos embargos de declaração com o intuito de rediscutir questões já apreciadas.

Ademais, ainda que tenham os embargos declaratórios a finalidade específica de prequestionamento, devem ser preenchidos os requisitos do mencionado dispositivo legal, sob pena de rejeição.

Assim, se a decisão embargada foi bem fundamentada e se a manifestação pleiteada já se encontra no corpo do
decisum
discutido, torna-se desnecessária a reedição do julgado, mormente em vista dos entendimentos jurisprudenciais nele colacionados.

Ante o exposto,
rejeito os embargos de declaração.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2026